Tribunal: CARF
Processo: 10073.720396/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Preservação Permanente (APP) são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se reconhece a APP.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As áreas cobertas por florestas nativas são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e idôneas, especialmente laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo imprestável para qualquer exploração rural. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, não é possível declarar o reconhecimento.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente será aceita como de interesse ecológico com efetiva comprovação de restrição à exploração de atividade rural, inclusive para o contexto de Área de Proteção Ambiental (APA), a área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA - RESERVA EXTRATIVISTA.
Alegação de que o imóvel objeto de lançamento esteja localizado dentro de perímetro de unidade de conservação e/ou de reserva extrativista, por si só, não possibilita a isenção de ITR; para tal, precisa comprovar, com provas hábeis e idôneas, área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO MANTIDO
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, de acordo com a aptidão do imóvel, especialmente quando inexiste comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se este atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o Valor da Terra Nua arbitrado com base nos dados do SIPT por aptidão agrícola.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 75%. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720396/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
JOAO GENTIL JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As Áreas de Preservação Permanente (APP) são de declaração obrigatória na
DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio
de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua
comprovação, não se reconhece a APP.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. NECESSIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As áreas cobertas por florestas nativas são de declaração obrigatória na DITR,
porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de
provas hábeis e idôneas, especialmente laudo técnico que ateste não só a sua
presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo imprestável para
qualquer exploração rural. Não sendo caracterizada a floresta nativa como
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, não é
possível declarar o reconhecimento.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
ÁREAS
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente
será aceita como de interesse ecológico com efetiva comprovação de restrição
à exploração de atividade rural, inclusive para o contexto de Área de Proteção
Ambiental (APA), a área declarada em caráter específico como de interesse
ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas
da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é
suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.
UNIDADE
DE
CONSERVAÇÃO
DA
NATUREZA
-
RESERVA
EXTRATIVISTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720396/2008-71
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

Alegação de que o imóvel objeto de lançamento esteja localizado dentro de
perímetro de unidade de conservação e/ou de reserva extrativista, por si só, não
possibilita a isenção de ITR; para tal, precisa comprovar, com provas hábeis e
idôneas, área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por
órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas da propriedade
particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é suficiente para
atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO VTN.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO.
OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO
COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO MANTIDO
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, de acordo com a aptidão do imóvel, especialmente
quando inexiste comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo para
determinação do VTN se este atender aos requisitos determinados na legislação
para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as
prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o Valor da Terra
Nua arbitrado com base nos dados do SIPT por aptidão agrícola.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
75%.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso apreciar
arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa
aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que
o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencido o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que dele conheceu apenas
parcialmente, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 85/91), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 62/78), proferida em sessão de 19/01/2011 consubstanciada no Acórdão
n.o 03-41.257, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido
na impugnação (e-fls. 27/37), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2004
DO LANÇAMENTO
Contendo a Notificação de Lançamento todos os requisitos obrigatórios previstos no
Processo Administrativo Fiscal (PAF) e tendo sido o procedimento fiscal instaurado em
conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao
contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, não há que se falar em qualquer
irregularidade que macule o lançamento.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO – PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto a distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) – SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT – NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA
MULTA.
DOS
JUROS
DE
MORA
(TAXA
SELIC).
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no procedimento fiscal iniciado
em 24/10/2008 (e-fl. 25), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte interessado foi emitida, em 06/10/2008, a Notificação de
Lançamento n.o 07105/00162/2008 de fls. 01/04, pela qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 3.948,10, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de ofício (75,0%) e
juros legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Fazenda São Gonçalo da
Praia", cadastrado na RFB, sob o n.o 6.004.858-1, com área declarada de 1.452,0 ha,
localizado no Município de Parati/RJ.

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2004 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n.o 07105/00188/2007 de fls.
11/12, recepcionado em 12/09/2007, às fls. 14, para o contribuinte apresentar o seguinte
documento de prova:

- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo
de avaliação ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT.

A fiscalização lavrou os Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento
Fiscal, às fls. 19 e 21, recepcionados pelo contribuinte, respectivamente, em
03/12/2007, às fls. 20, e 18/06/2008, às fls. 22, para dar ciência da Continuidade do
Procedimento Fiscal referente ao Termo de Intimação Fiscal n.o 07105/00188/2007
relativo ao ITR dos exercícios de 2004 e 2005.

Em 04/08/2008, a fiscalização lavrou o Termo de Reintimação Fiscal n.o
07105/00014/2008, às fls. 15/16, recepcionado em 09/09/2008, às fls. 18, para o
contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:

1.o Identificação do contribuinte;

2.o matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento
que comprove a posse e a inexistência de registro de imóvel rural;

3.o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) do INCRA;

4.o Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto
de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos
devem comprovar o VTN na data de 1.o de janeiro de 2004, a preço de mercado. A falta
de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas
informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município
de localização do imóvel para 1.o de janeiro de 2004 no valor de R$:

• Campos – R$1.600,00;

• Florestas – R$800,00;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

• Pastagem/pecuária – R$1.400,00;

• Cultura/lavoura – R$1.800,00.

Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes da DITR/2004, a fiscalização resolveu alterar
o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 210.000,00 (R$ 144,63/ha), que entendeu
subavaliado, arbitrando o valor de R$ 1.161.600,00 (R$ 800,00/ha), com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente
aumento do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de R$ 1.714,48,
conforme demonstrado às fls. 03.

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 02 e 04.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento em 24/10/2008, às fls. 24, ingressou o contribuinte,
em 11/11/2008, com sua impugnação de fls. 26/36, instruída com os documentos de fls.
37/39, 40/44, 45, 46 e 47/50, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:

- primeiramente, enfatiza que a área total do imóvel é de 1.122,10 ha, conforme o
levantamento planimétrico realizado para fundamentar a impugnação;

- esclarece que a maior parte do imóvel, correspondente a 88% de sua área total,
ou seja, 989,36 ha, estão inseridos no Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB),
criado pelo Decreto n.o 68.172/71 e alterado pelo Decreto n.o 70.694/72, com área
superior a 100.000,0 ha, sendo que cerca de 60% se localiza no estado do Rio de Janeiro
e 40% no Estado de São Paulo;

- informa que para provar que a quase totalidade da área do imóvel está inserida
no citado Parque, junta laudo elaborado por engenheiro cartográfico devidamente
habilitado, com memorial descritivo e levantamento planimétrico e que, além disso, a
área residual do imóvel é considerada área de preservação permanente e uso público
(faixa de praia e margem de rio);

- ressalta que o imóvel se constitui de área de preservação permanente e de
utilização limitada, isentas de pagamento de ITR, como prevê o art. 10 da Lei n.o
9.396/96 e que, além disso, existem inúmeras invasões clandestinas, intervenções
realizadas pelo Poder Público Municipal etc., que impedem qualquer tipo de utilização
do imóvel;

- salienta que em decorrência da extinção da área aproveitável do imóvel, passou
a fazer as DITR, após excluir as áreas de preservação permanente (reserva legal) e de
utilização limitada, as áreas invadidas por terceiros, calculando o valor de uma pequena
faixa de terra (terra nua), que dá acesso ao mar (Praia da Mambucaba), sendo, ainda,
cortada pela Rodovia Rio-Santos;

- ressalta que a área que ora considerada aproveitável, também, deve obter a
isenção do ITR, pois, trata-se de área sem nenhum valor de mercado, uma vez que, em
decorrência da legislação ambiental na região do município de Paraty, aquelas áreas são
consideradas de preservação permanente e de utilização limitada;

- considera restar demonstrada a inconstitucionalidade e a ilegalidade da
Notificação de Lançamento posto que bastaria uma leitura dos dispositivos legais em
que a Notificação enquadra a sua ação para constatar não ter sido infringido qualquer
norma legal;

- entende que o arbitramento do VTN, com base no SIPT, não considerou a
existência das áreas de preservação permanente, que a própria Lei, em que pretende se
apoiar o fisco para glosar a declaração, garante a exclusão, da área tributável do imóvel,
das parcelas consideradas de preservação permanente (Código Ambiental) e de
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

utilização limitada (Legislação Ambiental), mediante simples declaração da sua
existência e transcreve o art. 10, caput, § 1.o, II, da Lei n.o 9.393/96;

- afirma que não exerce seu direito de propriedade sobre o imóvel, não mantém a
posse e não gera nenhuma perspectiva quanto a qualquer tipo de exploração do imóvel;

- salienta que, além da vedação de uso imposta pelo Plano de Manejo do Parque
Nacional da Serra da Bocaina, a parte residual do terreno está ocupada ilegalmente,
conformando um cenário imprestável para a implantação e desenvolvimento de
qualquer projeto, seja ele agropecuário, turístico-imobiliário etc.;

- compreende que sendo a isenção prévia prevista na Lei que para as áreas de
preservação permanente, independentemente de qualquer condição, não se faz
necessária à apresentação do ADA, para fins de comprovação da existência de área de
preservação permanente e de reserva legal e cita e transcreve Ementa de Acórdão do
Conselho de Contribuintes e Ementas de Decisões Judiciais para referendar sua tese;

- entende que o § 7.o, do art. 10, da Lei n.o 9.393/96, dispõe que o ônus de provar
que a declaração não é verdadeira é da administração e transcreve parcialmente citado
parágrafo;

- ressalta que a aplicação de multa no percentual de 75% é exorbitante, sendo
inconstitucional e ilegítimo por violar os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da vedação ao confisco e no caso de ser cabível multa, o fisco não pode
afastar-se do princípio da gradação da penalidade, isto é, de sua dosimetria que manda
levar sempre em conta a natureza e as circunstâncias da falta cometida;

- discorre sobre a Taxa SELIC, alegando inconstitucionalidade e ilegalidade na
sua aplicação como juros de mora e considera que os juros da Taxa SELIC seriam
remuneratórios, enquanto o CTN (art. 161, § 1.o) permite, apenas, juros moratórios e
requer sua substituição pela incidência de juros moratórios de 1% ao mês, ressaltando
que a utilização da Taxa Selic na cobrança de débitos tributários, além de ser ilegal,
viola de maneira flagrante o princípio do não-confisco (art. 150, IV, da CF/88);

- por todo o exposto, confia no deferimento de sua impugnação, com o
consequente cancelamento da exigência formulada na Notificação de Lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme teses sintetizadas na ementa alhures. Na decisão a quo foram refutadas cada
uma das insurgências do contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Do
lançamento; b) Perda da espontaneidade para retificação da Declaração do ITR (DITR); c) Do
Valor da Terra Nua (VTN) – Subavaliação; d) Da multa de 75%; e e) Dos juros de mora – Taxa
SELIC.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação para
discutir essencialmente o mérito, requer o cancelamento do lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 25/03/2011, e-fl. 84, protocolo recursal em 18/04/2011,
e-fl. 85, e despacho de encaminhamento, e-fl. 96), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Considerações Gerais
De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR, autorizado na
forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19961.
Importa anotar, en passant, o que disciplina a legislação para apuração do ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1.o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de setembro
de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 12.651, de 25 de maio de
2012; (Redação dada pela Lei 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na
alínea anterior;

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela MP 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação da Lei 11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto e a
legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aquícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7.o da Lei n.o 8.629, de
25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
§ 2.o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3.o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1.o serão fixados,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita Federal,
que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4.o Para os fins do inciso V do § 1.o, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a
área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
§ 5.o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1.o, será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão competente,
e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6.o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no
ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição
de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei n.o 12.651, de 2012)
Vê-se, portanto, que, além das “Áreas de Preservação Permanente” (APP), as
“Áreas de Interesse Ambiental” (Área de Reserva Legal – RL; Área de Servidão Florestal ou
Ambiental – ASF/ASA; área de reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN; Área de
declarado Interesse Ecológico – AIE; Áreas cobertas por Floresta Nativa ou vegetação natural –
AFN; e Áreas alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH), também chamadas de “Áreas de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

Utilização Limitada”, possuem significativa importância para a apuração do ITR. Isto porque,
quando efetivamente comprovadas, corroboram para a redução do valor do ITR devido.
Daí ser necessário, quando se pretenda reduzir a área tributável, comprovar a
existência de tais áreas, seja área de preservação permanente, seja de interesse ambiental. É certo
que cada espécie de área tem o seu requisito próprio de comprovação.
Uma forma de iniciar essa demonstração, no que se refere a APP (área de
preservação permanente), é fazer uso do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para possibilitar o
ateste da área pelo órgão ambiental (Lei 6.938, art. 17-O), com o efeito de se presumir efetiva
para o fim fiscal, caso não ocorra a vistoria ambiental específica (Lei n.o 6.938, art. 17-O, § 5.o).
Outrossim, para a área de reserva legal uma forma de comprová-la é averbá-la no
registro público competente, para dar publicidade erga omnes e reconhecê-la, de modo
incontinente, como tal (Lei 6.015, art. 167, II, itens 22, reserva legal).
Em complemento, cabe, inclusive, fazer uma breve explanação sobre Área de
Preservação Permanente (APP), Área de Proteção Ambiental (APA, Área de declarado Interesse
Ecológico – AIE) e Floresta Nativa.
Pois bem. APP são áreas que em virtude da hidrografia, da topografia ou do tipo
de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por vegetação nativa, são definidas por lei
como tal (Código Ambiental). É uma área que deve ser preservada sem exploração e ocupação.
Elas gozam da isenção do ITR na forma da alínea “a” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o
9.393, de 1996, uma vez que imprestáveis para a exploração. A regência legal das APP consta do
Código Florestal.
APA, que não se confundem com APP, são áreas de interesse ecológico, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para a proteção dos
ecossistemas e ampliação de restrições de uso. Em suma, é uma área em geral extensa, com um
certo grau e possibilidade de ocupação humana e de utilização dos recursos naturais, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É uma área tributável que pode gozar
da isenção do ITR, quando, em caráter específico, para determinada área da propriedade
particular, exista comprovadas restrições à exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do inciso
II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996. Por conseguinte, o fato de um imóvel estar
localizado em uma APA, por si só, não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as
áreas de preservação específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências
legais, se concederá a exclusão tributária. A regência legal das APA consta da Lei n.o 9.985, de
2000.
Floresta Nativa, por si só, não se confundem com APP ou com APA na essência
da definição própria. Cuida-se de área de interesse ambiental que veio a ser beneficiada com a
isenção do ITR quando considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração e isto somente a partir do ano de 2007 (Lei n.o 11.428, de 2006), na
forma da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, uma vez que a
legislação ambiental restringe a sua exploração.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

Portanto, as APP, desde que efetivamente comprovadas, gozam da isenção do
ITR, por outro lado, não gozam da isenção do ITR as áreas declaradas, em caráter geral, por
região local ou nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter
específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Por fim, as áreas de florestas nativas só gozaram da isenção do ITR, a partir de
2007, quando considerada e comprovada como vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração.
Ainda, é importante esclarecer que “Reserva Legal” não se confunde com APP,
APA ou floresta nativa, vez que se trata de uma área destacada e destinada pelo proprietário do
imóvel para fins de preservação ambiental, que varia sua extensão de acordo com o bioma em
que localizada a propriedade e objetiva garantir a preservação da biodiversidade local. De toda
sorte, pode e até deve nela existir florestas nativas e outras áreas de importância ambiental, mas,
de per si, não se confundem. A Reserva Legal depende de instituição pelo proprietário e, por
isso, ao tempo do lançamento, exigia-se a averbação, vez que era o modo de sua constituição.
Doravante, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia.
- Do lançamento em si mesmo
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de ITR (Imposto sobre a propriedade Territorial Rural).
Adicionalmente, consta dos autos demonstrativo de apuração no qual se vê que a glosa foi
efetivada sobre o VTN declarado; apenas sobre ele. O recorrente se insurge contra o
arbitramento do VTN com base no SIPT por aptidão agrícola.
De certo modo, o contribuinte alega, ainda, para tangenciar a irresignação, sobre
erro de fato, pois sustenta que o imóvel tem um tamanho menor do que o declarado, diz,
também, existir APP em maior tamanho do que o declarado e já reconhecido e, noutro vértice,
alega que o imóvel se localiza completamente em Área de Utilização Limitada (Parque Nacional
da Serra da Bocaina).
- Do erro de fato
De logo, pondero que o contribuinte pode pretender alterar o lançamento baseado
em revisão de DITR transmitida com alegado erro de fato, face a verdade material, mediante
apresentação de impugnação, conforme previsto no art. 145, I, do CTN, o que foi feito a tempo e
modo, especialmente quando houver alegada justificativa de direito para tanto. Inclusive, no
Acórdão n.o 2202-006.952, de 08 de julho de 2020, consignei em ementa que:
DITR. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PARA RECONHECER ERRO DE FATO,
OMISSÕES OU INEXATIDÕES. VERDADE MATERIAL.
É possível discutir, no contencioso tributário, em sede de questionamento do ITR
lançado de ofício, o reconhecimento de erros, omissões ou inexatidões na DITR
transmitida pelo contribuinte, especialmente relacionados a ausência de declaração de
áreas ambientais, pois são de declaração obrigatória. A perda da espontaneidade não
afasta a possibilidade de reconhecimento do erro de fato na lide instaurada, quando a
matéria é tempestivamente controvertida, a tempo e modo adequados, pelo sujeito
passivo, no entanto o reconhecimento do erro de fato, da omissão ou da inexatidão, para
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

prevalência da verdade material, somente cabe ser acatado quando comprovado com
documentos hábeis e idôneos, observada a legislação aplicável.
Veja-se que o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n.o
70.235, de 1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, dispõe no art. 16, inciso II,
competir ao contribuinte fazer a prova do direito ou do fato afirmado, mas, doutro lado, o
princípio da verdade material, ou da liberdade na prova, que vigora no processo administrativo
fiscal, confere ao julgador administrativo maior elasticidade na apreciação do conjunto
probatório e na instrução, podendo, inclusive, determinar diligências.
Pondero, em continuidade, que esse princípio da verdade material está ligado ao
princípio da legalidade, no qual o julgador deve buscar exatamente o que determina a lei, bem
como guarda sintonia com o princípio do formalismo moderado, que dispensa formas rígidas
para o contencioso administrativo fiscal, bastando as formalidades necessárias à obtenção da
certeza jurídica e à segurança procedimental, o que permite concluir que, para fins tributários, a
verdade material deve prevalecer para imputar-se a correta subsunção, não valendo-se apenas de
fatos constituídos que podem conter problemas, equívocos e não encontrar previsão na lei
tributária para sua manutenção sustentada em mero formalismo.
Ademais, em minha ótica, a perda da espontaneidade, pelo início do procedimento
fiscal, no contexto do ITR, simboliza que o contribuinte não pode pretender regularizar, de per
si, o recolhimento do tributo sem as sanções que couberem, tampouco pode transmitir nova
declaração para modificar, a seu exclusivo critério, o procedimento fiscalizatório em curso,
porém a mensuração da base de cálculo e da alíquota devem guardar a todo tempo sintonia com a
verdade material, especialmente porque na DITR devem constar a declaração de todas as áreas
ambientais, cuidando-se de declaração obrigatória, inclusive tem a Administração Tributária o
dever de revisar, inclusive de ofício, a DITR em casos de erro, omissões ou inexatidão, aliás
pode a autoridade julgadora, face a prova dos autos, determinar a revisão/modificação do
lançamento (CTN, 147, § 2.o, c/c art. 149, IV, V; art. 145, I, c/c art. 156, IX).
De mais a mais, o art. 14 da Lei n.o 9.393, relativa ao ITR, disciplina que:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal
procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações
sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.”
Deste modo, passo a revisitar as matérias em controvérsia, negadas pela DRJ.
- Área de Preservação Permanente
O recorrente pretende, em sede de contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo
e alíquota do imposto, o reconhecimento de APP em área maior do que a declarada na DITR e já
reconhecida na revisão da declaração. A DRJ diz que para reconhecer APP é preciso de ADA e
de comprovação inconteste.
Pois bem. Entendo que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para
comprovação da área isenta ao ITR podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

Deveras, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no “Parecer
PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016”, em síntese, diante de interpretação consolidada no Superior
Tribunal de Justiça (STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012
(novo Código Florestal), aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer para os representantes daquele órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Peço vênia para trazer a colação passagens do citado parecer PGFN, verbis:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à
Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o,
da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que,
a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão
recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
§ 1.o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada
pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996,
o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do
inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o
mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções
aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938,
de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, ainda
vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para
deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001.
APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de preservação
permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma interpretativa de
eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96, dispensando a
apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de
cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos, pelo que indevido o
lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da Administração demonstrar a falta de veracidade
da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs sobre a
exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o,
do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto
nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6.o), bem
como que a Lei n.o 12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393
(art. 83 da Lei n.o 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade
de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada
em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em
juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da
Lei n.o 6.938, de 2000.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária deste
Egrégio Conselho em recente julgamento (Acórdão n.o 2301-005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ
No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e
de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos
seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área
vindicada para o imóvel com extensão pretendida.
Para atestar a APP em maior tamanho o recorrente apresenta um levantamento
topográfico que informa estar o imóvel em maior parte localizado no Parque Nacional da Serra
da Bocaina (PNSB), porém o levantamento não apresenta qualquer demonstração de APP e
estas, como já afirmado alhures, são áreas que em virtude da hidrografia, da topografia ou do
tipo de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por vegetação nativa, são definidas por
lei como tal (Código Ambiental).
Ora, a localização, por si só, no Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) não
comprova que se trata de APP.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Áreas cobertas com florestas nativas
O recorrente pondera sobre a localização do imóvel em área protegida por
florestas. Sustenta impedimento ao aproveitamento.
Pois bem. Não constam dos autos documentos suficientemente hábeis e idôneos
para comprovar a existência de floresta nativa como vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração. Não há, por exemplo, um laudo de caracterização florestal
com elementos consistentes. Não se contém elementos para satisfazer a caracterização ambiental
que alega atestar, falta relatório fotográfico de espécimes, esclarecimentos acerca de vistoria,
falta detalhes da caracterização da região (características ambientais de relevo, recursos hídricos,
fauna, estado de preservação, estado de conservação ou nível de degradação ambiental),
detalhamento das características da área, especificando e apontando e especialmente
demonstrando com suporte probatório o grau da vegetação de porte florestal, da vegetação nativa
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

de porte florestal na dita área ambiental protegida, do potencial ecológico da vegetação florestal,
importância e grau de presença das espécies arbóreas nativas e nativas endêmicas e eventuais
arbóreas exóticas invasoras e a topografia correlacionada ao trabalho de caraterização.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- APA (Área de Proteção Ambiental), consubstanciada em Área de declarado
Interesse Ecológico (AIE)
O contribuinte igualmente invoca existir área de declarado interesse ambiental e
ecológico no imóvel e, desta feita, essa área seria isenta. Alega que o imóvel está localizado nos
limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina, de acordo com o que dispõe o artigo 11 da Lei
n.o 9.985/2000, § 1.o, encontra-se sob domínio público, em que pese a inércia estatal ainda não
ter concluído os procedimentos para a efetivação da desapropriação. Sustenta impedimento ao
aproveitamento.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente neste ponto. Explico.
Para serem reconhecidas como áreas de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas com direito a isenção do ITR, faz-se necessário, na forma da alínea “b” do inciso II
do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, existir “declaração” de interesse ecológico mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que, especialmente, “ampliem as restrições de
uso”. Portanto, deve haver declaração, em caráter específico, e não apenas geral, inclusive
delineando a qual título determina que determinadas áreas da propriedade particular suportam as
restrições. Isto é, não são admitidas declarações em caráter geral, por região local ou nacional,
que não especifiquem quais as áreas da propriedade são de interesse ambiental, de modo que não
pode prosperar a pretensão recursal, vez que o Decreto Estadual não é específico.
Destarte, para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse
ecológico as áreas declaradas ou pretendidas, em caráter geral, por região local ou nacional,
como os situados em APA, incluindo as áreas localizadas em Floresta Nativa, mas, sim, apenas
as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular. Em
suma, declaração geral não é suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a
isenção do ITR, de modo que não há como considerar, em caráter geral, todas as áreas
localizadas dentro dos limites da APA, como de interesse ambiental, para fins de exclusão do
cálculo do ITR.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Unidade de Conservação da Natureza – Reserva Extrativa
De mais a mais, a alegação de que o imóvel objeto de lançamento esteja
localizado dentro de perímetro de unidade de conservação e/ou de reserva extrativista, por si só,
não possibilita a isenção de ITR; Obiter dictum, para tal, precisa comprovar, com provas hábeis e
idôneas, área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por órgão competente
federal ou estadual, para determinadas áreas da propriedade particular. Declaração geral, por
região local ou nacional, não é suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a
isenção do ITR.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

Ora, a Lei n.o 9.985, de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, revogou o art. 5.o da Lei n.o 4.771, de 1965, e estabeleceu os critérios
e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação, categorizadas em
Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, além de ter explicitado que o
objetivo das Unidades de Conservação é a preservação do meio ambiente, de ecossistemas e da
flora e fauna; porém, algumas permitem a exploração do imóvel e outras a impedem totalmente,
o que justifica diferenças entre as áreas de imóveis nelas localizados também para efeito de
tributação ou não pelo ITR, o que exige a declaração específica, no demonstrada nos autos.
Logo, o fato de o imóvel estar inserido em uma área onde há restrições de
exploração, nos termos da legislação ambiental, não é suficiente para que suas áreas sejam
consideradas isentas de tributação, cabendo a comprovação efetiva das áreas enquadradas nas
isenções previstas na legislação tributária, prescindindo da demonstração do enquadramento
específico. Para tanto, é necessária, inclusive, a apresentação de um laudo técnico, elaborado por
profissional habilitado que detalhe devidamente a distribuição e dimensão das áreas do imóvel de
forma a enquadrá-las nas isenções previstas no art. 10, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.393/1996,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica.
Em suma, tais áreas podem gozar da isenção do ITR, mas quando, em caráter
específico, para determinada área da propriedade particular, exista comprovadas restrições à
exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de
1996. Por conseguinte, o fato de um imóvel estar localizado em alegada região, por si só, não o
torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação específicas nela
contidas, e desde que cumpridas às demais exigências legais, se concederá a exclusão tributária.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Tamanho do imóvel e não exercício da posse
O contribuinte alega, ainda, para tangenciar a irresignação, sobre erro de fato no
tamanho do imóvel, o qual seria menor do que o declarado.
Pois bem. Apesar do levantamento topográfico, o recorrente não tem razão na sua
irresignação, considerando não ter apresentado o registro do decréscimo de área devidamente
atestado pelo registro de imóveis, de modo que não comprova de forma inconteste o aduzido.
Outro aspecto não demonstrado seria o não exercício da posse, o que também não
comprova de forma eficaz.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- VTN arbitrado
Como relatado, o recorrente se insurge contra o VTN arbitrado.
Pois bem. De início, afirmo que o tema não é novo nesse Colegiado e esta Turma
possui diversos precedentes exigindo o atendimento da norma ABNT NBR 14.653-3 nos laudos
técnicos para fins de afastar o lançamento do VTN arbitrado, com base no SIPT por aptidão
agrícola, a teor do seguinte precedente de minha relatoria:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO
AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO
VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e
delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação,
mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a
utilização de laudo para determinação do VTN se este atender aos requisito
determinados na legislação para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em
desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor
da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT.
Acórdão n.o 2202-005.968, de 04/02/2020.
Pois bem. Partindo para a análise concreta, efetivamente, não assiste razão ao
recorrente na pretensão de afastar o arbitramento. Ora, sequer laudo de avaliação consta como
colacionado e alegação genérica de que não possui valor de mercado ou que não pode ser
utilizado por restrições que não demonstra, não são aptas para afastar o SIPT, que observou o
grau de aptidão agrícola, conforme declaração prestada pelo próprio contribuinte.
Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após intimado, a apresentação de
laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais, preferencialmente
com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado da respectiva anotação de
responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, com vistas a contrapor o valor obtido no
SIPT. Desta forma, se o sujeito passivo não apresentou o laudo com os cuidados devidos, não é
cabível a revisão do lançamento arbitrado.
Veja-se que a NBR 14.653-3 assevera ser obrigatório, em qualquer grau de
fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado. Diz, outrossim, que devem ser
efetivamente utilizados, o que denota deverem ser comprovados. Aliás, a normativa avança e
menciona ser obrigatório nos graus de fundamentação II e III, pelo menos, 5 (cinco) dados de
mercado, os quais, de igual modo, devem também ser efetivamente utilizados (itens 9.2.3.3 e
9.2.3.5).
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações
que permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser
considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3).
O que se vê é inexistir laudo com grau de fundamentação II, que utilize o mínimo
de cinco dados de mercado, como determinado pela NBR 14.653-3, alínea “b” do item 9.2.3.5.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da multa aplicada (Multa de Ofício de 75%)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

A defesa se insurge contra a multa de ofício de 75% aplicada.
Pois bem. Não assiste razão ao contribuinte.
No que se refere à multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, isto é, de
exigência de crédito tributário constituído pela autoridade fiscal em trabalho de fiscalização, por
não conformação da atividade do contribuinte à mens legis, não é aplicável a multa de 20% do
art. 61, § 2.o, da Lei 9.430, pois ela trata de mero inadimplemento de tributo já constituído ou de
antecipação já reconhecida e não recolhida a tempo e modo, situações que não prescindem da
constituição ou da exigência impositiva efetivada de ofício pela Administração. Também, não se
aplica a multa de 2% prevista no Código de Defesa do Consumidor, por ser legislação que rege
outra área do direito, inaplicável na seara tributária.
Cuidando-se de lançamento de ofício, com agir da autoridade fiscal, deve-se
aplicar as hipóteses do art. 44, da Lei n.o 9.430, sendo que, in casu, a Administração Tributária
atestou a aplicação do inciso I do referido art. 44 do supracitado diploma legal, restando certa a
fixação da multa em 75%, conforme preceito normativo. Aplica-se, ademais, o art. 14, § 2.o, da
Lei n.o 9.393, de 1996.
Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a autoridade fiscal deixar de observar a
legislação que lhe impõe dever deôntico de conduta obrigatória.
Ademais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la, com fulcro em
tese constitucional de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de
norma legal (aquela que fixa a multa de ofício em 75% – Lei 9.430, art. 44, I), conforme Súmula
CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por último, o fato do lançamento ser suplementar não afasta o encargo decorrente
do lançamento de ofício que, decerto, só incide sobre o montante lançado.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Juros moratórios
Observo que o recorrente questiona os juros moratórios com aplicação da SELIC.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula
CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de
referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei n.o
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC
sob alegação de confisco ou inconstitucionalidade, conforme Súmula CARF n.o 2: “O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, o fato do lançamento ser suplementar não afasta o encargo decorrente
do lançamento de ofício que, decerto, só incide sobre o montante lançado.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-007.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720396/2008-71

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital